Tribunal: TJMT
Processo: 0004312-27.2016.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004312-27.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME - ME - CNPJ: 02.968.809/0001-37 (APELANTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - CPF: 024.918.299-83 (APELANTE), ELIZELA IAPP - CPF: 960.535.501-91 (APELANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 355, INCISO I, DO CPC PRESENTES – PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL – ÔNUS DO AUTOR - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DIVIDA PROVENIENTE DE CONTRATOS FIRMADOS JUNTO AO BNDES – LEI 13.295/2016 E 12.069/2009- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PRESCRITOS NA CIRCULAR SUP/AOI 26/2015-BNDES – PRAZO JÁ EXPIRADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Em se tratando de pretensão de alongamento de dívida, segundo determinação legal, compete ao autor a demonstração de seu direito através de prova documental que deve ser encartada na inicial, sob pena de preclusão (art. 373, I, CPC). Se tais provas não são trazidas, não reside necessidade de instrução do processo com provas outras. Correto se apresenta, em face desta situação, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa.

(2) – Não comprovando os requisitos legais, não há como albergar pretensão de reescalonamento da divida em contratos financiados pelo BNDES, sobretudo porque, fatos supervenientes dá conta de que o prazo, de há muito está expirado. O BNDES não está obrigado a cumprir decisão judicial se não integrou a lide como litisconsórcio; a coisa julgada material da ação não lhe atinge (art. 506 do CPC).

(3) Sentença mantida. Imprescindível a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’ pelos serviços desempenhados pelo advogado adverso depois da prolação da sentença (§ 11, art. 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Ação Declaratória de Obrigação de Fazer proposta por CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTES-ME, CLARISMAR ZUQUI e ELIZELA IAPP em face de SCÂNIA BANCO S/A, todos identificados nos autos. Sustentam os autores que fazem jus a refinanciamento prescrito na Lei 12.096/2009, regulamentada pela Resolução BACEN n. 4.530, de 17/10/2016 e pela CIRCULAR SUP/AOI N.32/2015-BNDS de 25/08/16 e pela que sucedeu a CIRCULAR 26/2015. Nesta situação pretenderam compelir a instituição financeira ao refinanciamento dos contratos de números 34.818 e 34819, referentes à aquisição de veículos automotores. Pretendeu em face do alegado, refinanciamento de 12 (doze) prestações, imediatas ao protocolo do pedido de refinanciamento, bem como concessão de carência pelo prazo de 12 (doze) meses. Almejou, em conseqüência da ação, manutenção na posse dos veículos, condenação de multa por descumprimento de liminar e sucumbência. Pretendeu, de forma incidental, que seja declarada a ilegalidade do subitem 3.10, parte final, da CIRCULAR SUP/AOI 26/2015-BNDES bem como seu item 3.1.3.

Alcançada a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito inicial e, por conseqüência, condenou a parte/autora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E, como corolário conseqüencial, revogou a liminar que concedeu a manutenção de posse em favor da parte autora em sede de despacho saneador.

Sustentou a parte/apelada, em primeiro tópico, de cerceamento de defesa, visto que, conforme traduzido na preliminar houve a comprovação de que a empresa não possui renda operacional bruta (ROB) de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Sustentou, por outro lado, que, agora adentrando ao mérito, que, ao contrário do posicionamento adotado pela magistrada em suas razoes de decidir, houve abuso por parte da instituição financeira em não promover o encaminhamento do pedido de refinanciamento ao BNDES, já que preencheu os requisitos prescritos à espécie.

Intimada, a instituição financeira requerida, apresentou resposta ao recurso interposto pela parte/autora.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento, providências de estilo, intimem-se, cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como anotado no relatório, a parte autora ingressou perante o Juízo de Direito da Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, com a ação que nominou de obrigação de fazer; pretendeu que a instituição financeira requerida encaminhasse ao BNDES pedido de prolongamento para refinanciamento, afirmando preencher os requisitos legais, aspecto não contemplado pela sentença recorrida quando esta foi de improcedência do pleito, revogação da antecipação de tutela e condenação desta nos custos do processo e honorários advocatícios.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – Não há como albergar pretensão de instrução do feito. A questão de cumprimentos dos requisitos legais para que seja encaminhado pedido de refinanciamento dos contratos pela instituição financeira, é questão que diz respeito são somente de análise de prova documental que a parte deve trazer com a inicial, dentro da dicção do artigo 434 do vigente diploma processual. Se não o fez, ocorre a preclusão por se tratarem de documentos obrigatórios.

E a questão, no caso em análise, diz respeito que, como ‘conditio sine qua non’, para a pretensão do reescalonamento do débito em relação aos contratos firmados, imprescindível cumprir a parte autora dos requisitos norteadores dos requisitos do artigo 1o da Lei 12.069/2009, cujo texto será transcrito na íntegra quando da apreciação do mérito recursal. Se não cumpriu, não cabe ao Judiciário instruir o processo para então definir, registrando-se, desta forma, que a pretensão se apresenta meramente hipotética.

Como é cediço, o juiz é o destinatário final das provas, podendo em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinarem a realização daquelas necessárias à elucidação da questão controvertida. Contudo, em se tratando de prova documental, sobretudo no caso das exigências pertinentes a Lei 13.069/2009, o ônus é da parte autora, a rigor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não cabendo ao julgador suprir a inatividade da parte.

Assim, na hipótese dos autos, comungando com o mesmo entendimento esposado pela magistrada que subscreveu a sentença recorrida, as provas existentes dentro dos autos, na divisão do ônus da prova estabelecida pelo CPC, a questão comportava julgamento do feito no estado que se encontra, dentro do prescrito pelo artigo 355, inciso I, do aludido comando legal, não se registrando a nulidade do processo por cerceamento de defesa que não aconteceu.

Bem a propósito: ‘Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, 4a. Turma, REsp 2.,832-RJ, relator Ministro SALVIODE FIGUEIREDO, às notas do às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 41a Edição, pág. 483)’.

Com estas considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Superada a questão preliminar de cerceamento de defesa, melhor sorte não tem a parte/apelada por vários aspectos que, a seguir, submeto à consideração desta egrégia turma julgadora.

Pois bem!

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, a prova deve convencer e, nesta espécie, o ônus de comprovação dos requisitos para que o banco remeta o processo ao refinanciamento junto ao BNDES é unicamente da parte autora – comprovação que cumpriu os requisitos do artigo 1° da Lei 12.069/2009, modificada pela Lei 13.126/2015, conforme segue:

Art. 1o - O BNDES é autorizado a refinanciar os contratos de financiamento.

I – de que se trata o art. 1o destinados à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboque e semi-reboques, incluídos os do tipo Dolly, taques a afins, carrocerias para caminhões novos e usados, sistema de rastreamentos novos, seguro do bem e seguro prestamista:

II – firmados até 31 de dezembro de 2014 por:

a) – pessoas residentes e domiciliadas no pais, do segmento de transporte rodoviário de carga;

b) – empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada, seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga:

c) – empresas arrendadoras desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas ‘a’ e ‘b’ deste inciso.

§ 1o - O prazo de formalização das operações de refinanciamento de que se trata o caput é até 31 de dezembro de 2015.

§ 2o - A autorização de que se trata o caput limita-se ao refinanciamento.

I – das 12 (doze) primeiras parcelas com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento.

II – das parcelas restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento, se em número menor a 12 (doze).

§ 3a – É a União autorizada a conceder subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros, na operações de refinanciamento de que se trata o caput.

§ 4o - VETADO.

§ 5o- O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecerá condições necessárias à contratação dos refinanciamentos de que se trata o caput.

§ 6o - O Ministério da Fazenda regulamentará as demais condições para a concessão de subvenção econômica de que se trata o § 3o, entre elas a definição de metodologia para o pagamento da equalização de taxas de juros.

Este dispositivo traçou normas a serem obedecidas pelos candidatos ao refinanciamento e, de igual forma, da análise do ‘caput’, não se trata de norma impositiva e sim e tão somente norma autorizadora o que, de conseqüência, ficou ao talante do BNDES, analisar todos os critérios pertinentes, deferir ou indeferir a pretensão do pretendente. Deve ser visto, ainda, para fins de análise do prazo que, posteriormente, foi editada a Lei 13.295/2016, apenas modificando o § 1o, do artigo 1o, da Lei 12.069/2009, alterando o prazo final para 30 de dezembro de 2016.

Outro ponto relevante a admitir improcedência da lide está contido na alínea ‘b’, do inciso II, do art. 1o, da Lei 12.069/2009 onde, de forma clara, exige que a parte que pretender análise de renegociação de divida, demonstre que seu faturamento operacional bruto fosse inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Isto não foi demonstrado, prova eminente documental e, neste aspecto, tanto é verdade que, a título de preliminar de cerceamento de defesa, pretendeu a apelante que fosse deferida, entre outras, até prova oral. De qualquer forma, não se sustenta o argumento de que esta questão restou superada por este Tribunal. No caso, trata-se de despacho inicial de análise de cognição sumária e não exauriente, proferido pelo Relator quando de interposição de recurso de agravo de instrumento pela apelante.

De outra forma, não se pode olvidar que, a rigor da Lei 13.095/2016, o prazo anteriormente previsto na Lei 13.295/2016, foi prorrogado para 30/12/2016 o que, fatalmente, não é possível mais qualquer análise em relação ao pretendido pela autora/apelante. O julgador, ao prolatar sua decisão deve levar em consideração, em todos os seus aspectos, a situação concreta, quando da decisão, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Deve ser ainda registrado que, na eventualidade de sentença de procedência em relação ao pretendido, análise e deferimento do pedido formulado na inicial, com encaminho da documentação pertinente ao BNDES para cumprir esta decisão judicial, vencido o prazo estabelecido pela Lei 23.295/2016, este fato superveniente, eliminou a pretensão inicial.

Isto porque, mesmo com o trânsito em julgado de eventual decisão favorável à parte requerida, o que não é o caso em comento, o efeito da coisa julgada não atinge o BNDES porque esta não integrou a lide, como litisconsórcio necessário, o que, segundo penso, era de rigor.

Disciplinada está a questão pelo artigo 506 do Código de Processo Civil – ‘A sentença faz coisa julgada entre as partes é dada, não prejudicando terceiro’.

Por tais aspectos, respeitando o posicionamento adotado por alguns pares deste colendo Tribunal, não se apresenta possível, reconhecer o direito do refinanciamento pretendido pela parte autora (apelante).

De outro lado, não se pode deixar de acrescentar que a parte requerida, no caso, atua como mera intermediária entre o contratante de empréstimos vinculados ao BNDES e somente responsabilizam junto a este órgão, em caso de inadimplência do contratante. Por tais aspectos, o agente financeiro é obrigado a, cumprindo o contrato junto ao BNDES, repassar religiosamente as prestações, independente de tê-las recebidas do tomador do empréstimo.

Esta situação concede o inarredável direito ao agente financeiro de aprovar ou não a pretensão da parte/autora em relação ao reescalonamento das dividas de seus clientes. Partindo desta situação, não se vê possível obrigar o agente financeiro forneça o refinanciamento do seu contrato oriundo de verbas do BNDES, sem uma análise criteriosa acerca da viabilidade da pretensão, levando, ainda, em consideração, o próprio risco do negócio e o histórico do cliente junto àquela instituição financeira.

Creio que os aspectos acima definem toda a questão tratada neste recurso, dispensando quaisquer outros argumentos, sendo, desta forma, dispensável perquirir acerca de legalidade ou não dos itens. 3.1.3 e 3.10 da CIRCULAR SUP/AOI 26/2015-BNDES, como pretendido na inicial para aquilatar e deferir a pretensão contida no pedido inicial.

Por estes aspectos, o Tribunal não está obrigado a responder todos os questionamentos das artes (como se órgão de consulta fosse). Quando o bastante que, fundamente a decisão e dê a decisão com enfrentamento do mérito, até por argumentos outros. Deve ser visto, derradeiramente, que se aplica o direito aos fatos e, neste contexto, sequer deve ser visto como violação dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido: ‘o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ, 1a. Turma, AI 169073-SP, relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 17.08.198, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, TJYTJESP 115/2007, às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 41a, Edição, pág. 741)’.

Assim, escorreita a sentença de primeiro grau de jurisdição que bem decidiu esta contenda, a pretensão recursal naufraga.

Com tais considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Por imposição do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, levando em consideração a natureza da lide, o trabalho desenvolvido pelo advogado e outros atributos inerentes à espécie, pelos serviços desempenhados pelo advogado adverso, após a prolação da sentença (honorários recursais), majoro esta verba para 12% sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020